Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA. INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão quanto às questões relativas à condição de militar temporário do embargado, tampouco sobre o termo inicial para a correção, pois tais matérias não restaram devolvidas a esta Corte. Omissão inocorrente.
2. Inexiste contradição no acórdão que tanto na fundamentação, quanto na ementa reconhece o direito integral à indenização decorrente da incapacidade.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.